Tribunal: TJMT
Processo: 0006618-40.2012.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0006618-40.2012.8.11.0007
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcelo Lorenzonni da Silva, almejando lograr efeitos infringentes para modificar o acórdão prolatado por esta Segunda Câmara Criminal, publicado em 11 de dezembro de 2020, nos autos do Recurso de Apelação Criminal n. 0006618-40.2012.8.11.0007, que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o apelo, nos termos do voto da relatora, juíza convocada Glenda Moreira Borges.
No ponto em que interessa, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece:
Art. 256 - O Relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente, independente de determinação do presidente do órgão julgador.
§ 1o - O julgamento, sempre que possível, competirá aos próprios prolatores da decisão recorrida, funcionando como Relator quem redigiu o acórdão embargado, mesmo que esteja afastado de suas funções normais ou cessada a sua convocação, salvo por motivo de saúde, férias ou licença por mais de 60 (sessenta) dias. Destacamos
Posto isso, com fulcro no art. 256, § 1o, do RITJMT, determino a remessa deste recurso à Juíza Glenda Moreira Borges, relatora do acórdão embargado.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA